Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. REGIME ESPECIAL. ART. 320-D DO RICMS/DF. ENQUADRAMENTO. SENTENÇA JUDICIAL. DECLARATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. REQUISITOS. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Verificado nos autos a atividade econômica da empresa não está vinculada ao abate de bovinos, não há sujeição à regra do art. 320-E do decreto no 18.955/1997, mas sim ao regime especial previsto no art. 320-D do mesmo decreto.
2. O enquadramento da empresa ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF decorre também de sentença judicial que transitou em julgado e engloba o período em que o auto de infração foi lavrado.
3. Caracterizado o perigo de dano, pois a exigência de pagamento da diferença de ICMS poderá inviabilizar economicamente a atividade empresarial.
4. Presentes os requisitos legais, mostra-se devida a suspensão do crédito tributário nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.